Tribunal: CARF
Processo: 10480.732678/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010, 01/04/2011 a 30/04/2011, 01/06/2011 a 30/06/2011, 01/06/2012 a 30/06/2012
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 150, §4, DO CTN. TEMA REPETITIVO No 163, STJ.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do Tema Repetitivo no 163 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
REEMBOLSO DE DESPESAS. REAJUSTE DE PREÇO PARA ASSEGURAR MARGEM DE LUCRO MÍNIMA AO DISTRIBUIDOR. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS.
Os reembolsos de despesas de marketing efetuados pelo fornecedor em razão de reajuste de preço firmado para assegurar margem de lucro mínima ao distribuidor configura receita tributável pelas contribuições ao PIS e da COFINS, por não se tratar de mero ingresso redutor de custo não dedutível, mas sim de nova receita para ajustar as margens de lucro pretendida entre as partes.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010, 01/04/2011 a 30/04/2011, 01/06/2011 a 30/06/2011, 01/06/2012 a 30/06/2012
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732678/2015-48
ACÓRDÃO
3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010, 01/04/2011 a
30/04/2011, 01/06/2011 a 30/06/2011, 01/06/2012 a 30/06/2012
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ANTECIPADO. PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 150, §4, DO CTN.
TEMA REPETITIVO No 163, STJ.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que
a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito, nos
termos do Tema Repetitivo no 163 firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
REEMBOLSO DE DESPESAS. REAJUSTE DE PREÇO PARA ASSEGURAR
MARGEM DE LUCRO MÍNIMA AO DISTRIBUIDOR. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS.
Os reembolsos de despesas de marketing efetuados pelo fornecedor em
razão de reajuste de preço firmado para assegurar margem de lucro
mínima ao distribuidor configura receita tributável pelas contribuições ao
PIS e da COFINS, por não se tratar de mero ingresso redutor de custo não
dedutível, mas sim de nova receita para ajustar as margens de lucro
pretendida entre as partes.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010, 01/04/2011 a
30/04/2011, 01/06/2011 a 30/06/2011, 01/06/2012 a 30/06/2012
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
2
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, conhecer do recurso e acolher a preliminar de decadência parcial, no sentido de
cancelar as cobranças relativas ao período de abril de 2010; ii) por voto de qualidade, por negar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Joana Maria de Oliveira Guimarães que davam provimento para cancelar a autuação.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Luís Cabral. Julgamento realizado após
a vigência da Lei no14.689/2023 e da IN RFB no2.205/2024, as quais deverão ser observadas
quando do cumprimento da decisão.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Pedro Sousa Bispo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Karoline Marchiori de Assis, o conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO

Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP):
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
3
Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte em epígrafe,
relativos à falta/insuficiência de recolhimento da contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, no montante total de R$ 905.604,60
(fls. 2/11), e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, no montante total de R$ 4.171.269,79 (fls. 13/22), ambos referentes
aos períodos de apuração abril/2010, abril/2011, junho/2011 e junho/2012.
No Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 24/55), o autuante assim fundamenta
o lançamento de ofício (fls. 51/52):
2.3. TRIBUTAÇÃO DO PIS E DA COFINS
99. A análise do cumprimento das obrigações tributárias da empresa para
as Contribuições do PIS e da COFINS abrangeram os períodos de apuração
dos anos de 2010, 2011 e 2012, quando a empresa se sujeitou à sua forma
de incidência não cumulativa, e se restringiram à verificação da apuração
tomando-se por base os valores escriturados pela empresa em sua
contabilidade, nas contas que compõem as bases de cálculo e os créditos
dessas Contribuições, consideradas as naturezas das contas, em confronto
com os valores informados nos demonstrativos DACON e declarados nas
DCTF entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, e
subsidiariamente nas planilhas de apuração apresentadas pela fiscalizada
conciliando os valores informados nas linhas dos DACOM com as suas
contas contábeis.
2.3.1 Falta de inclusão nas bases de cálculo das contribuições para o PIS e a
Cofins das receitas lançadas na conta de "Reembolso de MKT"
100. Identificamos que a empresa nas apurações das suas bases de
tributação do PIS e da Cofins, não incluiu, ou incluiu como receita não
tributável ou sujeita a alíquota zero, os valores recebidos a título de
reembolso de despesa com marketing, que, na sua contabilidade foram
escriturados a crédito da conta: Receitas e Despesas Diversas (cód: 9460)
REEMBOLSO
DE
MKT
-
BRAND
MKT
SUPPORT
(Cód:
2001OOIE01CB.9460.236).
101. Essas receitas, por sua natureza, compõem a base de cálculo do PIS e
da COFINS e não há previsão legal para considerá-las como não tributável
ou sujeitas a alíquota zero.
102. Conforme determina a legislação das Contribuições para o PIS/Cofins,
devem ser incluídas nas suas bases de cálculo o faturamento da empresa,
assim entendido o total das receitas auferidas, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
4
103. E, como total das receitas auferidas deve-se entender: a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia, e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica; logo, ali incluídas
as “outras receitas operacionais”, a exemplo das receitas de subvenção
para custeio aqui referidas.
(...)
106. Sendo assim, os valores contabilizados pela empresa nos anos de
2010, 2011 e 2012 a título Receitas de Reembolso de MKT (Conta:
REEMBOLSO DE MKT - BRAND MKT SUPPORT), e que estão abaixo
discriminados, serão incluídos, por esta fiscalização, nas bases de
tributação das Contribuições para o PIS e a Cofins, sendo objeto de Autos
de Infração específicos lavrados nesta data.
Cientificada dos autos de infração em 28/12/2015 (fl. 1860), a contribuinte,
em 26/01/2016 (fl. 1864) apresentou impugnação (fls. 1867/1891), na
qual, depois de dizer da tempestividade de sua defesa, alega que:
 os valores recebidos e contabilizados como Reembolso de MKT – Brand
MKT Support não têm a natureza de "outras receitas operacionais" e,
consequentemente, não se sujeitam à tributação pelo PIS/Pasep e pela
Cofins;
 reconhece que pode ter se equivocado com relação à classificação
contábil utilizada (reembolso) para registrar os ingressos em discussão,
porém, não tem dúvida de que acertou ao não considerá-los como
receitas sujeitas à incidência do PIS/Pasep e da Cofins;
 dedica-se a importar e distribuir no Brasil diversas marcas de bebidas
detidas pelo grupo multinacional Pernod Ricard. Para promover e
desenvolver essas marcas no país, incorre em valores muito altos a
título de despesas de marketing e promoção. Em virtude do impacto
dessas despesas no resultado, é comum acontecer de a margem líquida
obtida na operação de distribuição desses produtos importados seja
muito baixa;
 para os fins da legislação brasileira, vem corretamente observando os
limites e controles de preços de transferência (PRL 20%), mas esse
método se difere dos observados pelo grupo multinacional a que
pertence, o qual segue as diretrizes da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico. A política de preços de transferência
adotada pelo grupo leva em consideração o fato de que as funções
exercidas por cada parte determinam a repartição dos riscos entre
essas partes e, por consequência, as condições de que cada uma se
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
5
beneficiaria se as operações ocorressem em condições de plena
concorrência;
 a política de preço de transferência adotada pelo grupo multinacional
Pernod Ricard prevê que as empresas distribuidoras do grupo aufiram
margem de lucro mínima razoável e proporcional aos riscos assumidos
na operação. Não se trata de margem ou taxa estanque ou
predeterminada. As empresas relacionadas entram em acordo para
estabelecer a margem líquida razoável que se espera ser alcançada
pelo distribuidor importador. Ao final do ano fiscal (que, no grupo,
ocorre no final de junho de cada ano, e não no final de dezembro), as
empresas
relacionadas
(fabricante
exportador
e
distribuidor
importador) verificam se algum ajuste à margem líquida por produto
distribuído, auferida pela empresa distribuidora, precisa ser feito, em
decorrência de uma discrepância muito relevante entre a margem
líquida esperada e auferida. Este ajuste é chamado internamente de
"BMS" (Brand Marketing Support). A necessidade ou de realização do
ajuste decorre, em geral, do esforço de marketing e de publicidade
realizado pela empresa distribuidora do grupo, e do compromisso e
obrigação institucional que todas as empresas do grupo têm em
observar a política interna de preço de transferência, que reflete as
diretrizes da OCDE sobre o tema. (...) Esta prática está de acordo,
inclusive, com o Acordo de Valoração Aduaneira, no sentido de que a
margem de lucro de um distribuidor, para fins do método de revenda
previsto no art. 5o, deve levar em conta as funções por ele realizadas;
 renomados doutrinadores norte-americanos esclarecem que, para fins
de aplicação do método de revenda, o preço deve ser ajustado levando-
se em consideração os riscos e as funções assumidas pelo distribuidor.
No Brasil, a única maneira que considerou possível para se viabilizar
tais ajustes foi por meio da emissão de notas de débito contra as
fabricantes
exportadores
dos
produtos
distribuídos
e,
consequentemente, por meio da remessa dos valores constantes em
tais notas;
 no contrato com a The Absolut Company AB, a cláusula 6 prevê que a
empresa distribuidora está autorizada a distribuir os produtos Absolut
de acordo com uma variação de preços estimada e determinada pela
empresa fabricante, de forma que se assegure à distribuidora um
retorno de mercado em retribuição às atividades por ela desenvolvidas.
Não alcançado tal retorno, o grupo efetiva o ajuste;
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
6
 como não foram formalizados contratos de distribuição com as outras
duas empresas, elas forneceram declarações com os aspectos principais
do acordo de distribuição existentes. Se não alcançado um retorno
líquido de mercado, as partes entram em acordo acerca de um ajuste
ao preço de aquisição dos produtos distribuídos, por meio da devolução,
pela fabricante, de parte do valor pago na importação, ou por meio do
reembolso de parte das despesas com publicidade e marketing
suportadas para a distribuição dos produtos no Brasil. Foi isso o que
ocorreu nos anos de 2010, 2011 e 2012, não tendo sido atingido um
percentual considerado razoável e proporcional aos riscos assumidos
pela impugnante, as partes acordaram um ajuste e foram emitidas as
notas de débitos, de forma que pudesse receber de volta parte dos
preços pagos na importação de tais produtos;
 embora o procedimento contábil seguido tenha gerado algum tipo de
dúvida aos auditores, está claro que não se trata de recebimento de
receita. O ajuste de preço afeta tão somente a margem líquida dos
produtos, em virtude da diminuição de seu custo, não representando
ingresso de receita ou riqueza nova;
 somente a receita bruta da sociedade pode ser tributada pelo PIS/Pasep
e pela Cofins. Assim, mesmo que um montante recebido tenha sido
contabilizado como receita, se esta não é sua natureza jurídica, está
fora do campo de incidência dessas contribuições, como delimitado pelo
art. 1o das Leis no 10.833, de 2003 e no 10.637, de 2002;
 a melhor doutrina caracteriza receita como o acréscimo definitivo de
um bem ou direito ao patrimônio do contribuinte, sem qualquer reserva
ou condição. O conceito de receita pressupõe, portanto, a adição de um
elemento novo ao patrimônio do contribuinte, de forma que nem todo
ingresso de caixa constitui uma receita. Por óbvio o ajuste de preço de
um bem posteriormente vendido não configura receita, pois não
representa um acréscimo ao patrimônio, não modifica a capacidade
contributiva. Cita-se, também, jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça;
 nos acórdãos no 16-21239, de 29 de abril de 2009, no 16-20137, de 19
de janeiro de 2009, e n° 16-25872, de 29 de junho de 2010, todos da
Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo, reconheceu-se que
ingressos decorrentes de cartas ou notas de crédito internacionais (ou,
ainda, de descontos concedidos pelo exportador) podem ser
considerados como redução do custo de determinado produto. Essas
decisões condicionam esse tratamento à vinculação entre o montante
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
7
recebido e a respectiva operação de importação de forma a reduzir o
custo ou estoque registrado contabilmente para o produto importado.
No entanto, não há base legal para essa exigência. Tal procedimento
certamente facilitaria o exercício da fiscalização, porém, como já
mencionado, é sua efetiva natureza que define o tratamento tributário,
e não a maneira como é formalizado. Independentemente de os
ingressos não terem sido contabilizados como redução do custo de
mercadorias específicas, está comprovado que essa é a efetiva natureza
jurídica deles, são eles verdadeiros abatimentos dos preços dos
produtos importados;
 ao contrário do que a autuação pode sugerir, a impugnante foi
prejudicada pelo procedimento adotado, dado que inicialmente pagou
um valor mais alto pelos produtos, acarretando o recolhimento de
tributos aduaneiros sobre essa base inflada, e posteriormente efetuou o
ajuste de preço. Contudo, a recuperação dos tributos aduaneiros é
praticamente inviável, de forma que acabou por suportar carga fiscal
mais alta;
 não se pode alegar que a natureza é de "outras receitas" ou mesmo de
um pagamento por liberalidade. De fato, há uma relação contratual
clara de distribuição, de forma que quaisquer pagamentos entre as
partes devem ser analisados sob a ótica dessa relação;
 mesmo que a natureza dos ingressos fosse a refletida na denominação
contábil adotada, o lançamento não pode prosperar. As empresas
pertencentes a um mesmo grupo e que, portanto, tenham a intenção de
partilhar os riscos da atividade, pois têm interesse comum quanto ao
resultado desta, podem também acordar que os custos dessa atividade
sejam entre elas rateados. Por meio do rateio das despesas de
marketing, a empresa que originalmente arca com os dispêndios, tem
direito a ser reembolsada pelas demais, sem que esse reembolso seja
considerado receita ou riqueza nova que se integre ao seu patrimônio,
eis que não se enquadra no conceito de receita, como já demonstrado.
Cita-se jurisprudência do Carf;
 ainda que se considerasse que referidos ingressos representassem
receita (decorrente, por exemplo, de suposta prestação de serviços de
marketing), mais uma vez teria se equivocado na apuração do alegado
crédito tributário. Tratou-se de ingresso de divisas provenientes do
exterior. Sendo assim, referidas receitas jamais poderiam ser tributadas
pelo PIS/Pasep e pela Cofins, pois seriam isentas nos termos do art. 14
da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
8
Ao final, a impugnante requer, caso não se entenda de pronto pela improcedência
dos autos de infração, a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja
realizada a devida análise dos fatos acima narrados nos termos acima expostos, o
que, segundo ela, não foi feito no curso do presente processo administrativo,
protestando, ainda, por demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito
permitidos e pela posterior juntada da versão traduzida para o vernáculo do
documento apresentado em inglês.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por meio
do Acórdão no 16-77.853, de 8 de junho de 2017, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010, 01/04/2011 a 30/04/2011,
01/06/2011 a 30/06/2011, 01/06/2012 a 30/06/2012
BASE DE CÁLCULO. LEI No 10.833, DE 2003.
A base de cálculo da Cofins com fundamento no art. 1o da Lei no10.833, de 2003,
é o valor do faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, compreendendo a receita bruta de venda de bens e serviços em conta
própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas por ela.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010, 01/04/2011 a 30/04/2011,
01/06/2011 a 30/06/2011, 01/06/2012 a 30/06/2012
BASE DE CÁLCULO. LEI No 10.637, DE 2002.
A base de cálculo do PIS/Pasep com fundamento no art.1o da Lei no10.637, de
2002, é o valor do faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, compreendendo a receita bruta de venda de bens e serviços
em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas por ela.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente PERNOD RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. interpôs
Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve
síntese, o seguinte:
Diante de tudo que foi largamente demonstrado, requer a Recorrente seja
reformada a decisão proferida pela DRJ, de forma que o Auto de Infração ora
contestado seja julgado totalmente improcedente, cancelando-se o crédito
tributário nele consubstanciado, com base nos argumentos supra.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
9
Alternativamente, caso não se entenda de pronto pela improcedência do
lançamento ora guerreado, requer a Recorrente seja o julgamento do presente
processo convertido em diligência, a fim de que seja realizada a devida análise dos
fatos acima narrados (o que efetivamente não foi feito no curso do presente
processo).
Subsidiariamente, caso entenda pela manutenção do crédito tributário, requer a
Recorrente sejam parcialmente cancelados os valores lançados, relativamente a
alegados fatos geradores anteriores a dezembro de 2010, dado que foram
fulminados pela decadência.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta, em sede de preliminar, que, no
momento em que o auto de infração foi lavrado, no mês de dezembro de 2015, já haviam sido
extintos, por força do transcurso do prazo decadencial, os créditos tributários referentes ao mês
de abril de 2010, nos termos do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional – CTN.
Citando o julgamento do REsp no 973.733/SC, em sede de Recurso Repetitivo, a
recorrente ressalta também a existência de pagamentos antecipados no período, colacionado o
seguinte excerto das DACONs consideradas na autuação fiscal (fls. 1.372 e ss):
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
10

Por fim, alega que, muito embora a recorrente tenha tempestiva e expressamente
(fls. 2230/2231) requerido o reconhecimento da decadência para os lançamentos referentes a
abril de 2010, a decisão recorrida não se manifestou sobre seu pedido, razão pela qual deve ser
reformada por este e. CARF, de forma que esta parte do lançamento seja cancelada
independentemente da discussão de mérito.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que, um dia após a apresentação de sua
impugnação, a recorrente apresentou nova petição, na qual completava a impugnação,
requerendo a complementação de seu pedido, a fim de que, caso não acolhidos os argumentos
formulados pelo cancelamento integral da acusação fiscal, seja reconhecida a extinção dos
créditos tributários anteriores a dezembro de 2010, posto que fulminados pela decadência, nos
termos do artigo 150, §4o, do CTN.
Assim, entendo que tal pleito deveria ter sido apreciado pelo v. acórdão recorrido,
de modo que resta configurada a preterição do direito de defesa que enseja a nulidade do r.
decisum, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/721.

1 Art. 59. São nulos: [...] II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
11
Por outro lado, considerando se tratar de matéria que pode ser decidida em favor
do sujeito passivo, com base em julgamento em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal
de Justiça - STJ, julgo ser prudente apreciar neste momento o pleito da recorrente, conforme
autorizado pelo artigo 59, §3o, do Decreto 70.235/72.
Diante disto, cumpre reproduzir a tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema
Repetitivo 163:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Considerando que os entendimentos fixados pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo, são de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, nos termos do artigo 99 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), e que, no presente caso, restou demonstrada a ocorrência
de pagamento antecipado das contribuições ao PIS e da COFINS no período autuado, o prazo
decadencial para lançamento de ofício deve ser contado com base no artigo 150, §4o, do CTN.
Assim, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em dezembro de 2015, a
autuação não poderia alcançar fatos geradores ocorridos em período anterior a dezembro de
2010, em razão do transcurso do prazo decadencial quinquenal, razão pela qual voto por acolher a
preliminar de decadência parcial, no sentido de cancelar as cobranças relativas ao período de abril
de 2010.
2
DA FALTA DE INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS
DAS RECEITAS LANÇADAS NA CONTA DE “REEMBOLSOS DE MKT”
Conforme supra relatado, a autoridade fiscal verificou que, nas apurações das bases
de tributação das contribuições ao PIS e da Cofins, a recorrente não incluiu, ou incluiu como
receita não tributável ou sujeita à alíquota zero, os valores recebidos a título de reembolso de
despesa com marketing, que, na sua contabilidade foram escriturados a crédito da conta: Receitas
e Despesas Diversas (cód: 9460) - REEMBOLSO DE MKT - BRAND MKT SUPPORT (Cód:
2001OOIE01CB.9460.236).
No entendimento da fiscalização, essas receitas compõe a base de cálculo das
contribuições, inexistindo previsão legal para considerá-las como não tributável ou sujeitas à
alíquota zero, sendo que “como total das receitas auferidas deve-se entender: a receita bruta da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia, e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica; logo, ali incluídas as “outras receitas operacionais”, a exemplo das
receitas de subvenção para custeio aqui referidas”.
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
12
Ao apreciar a impugnação, o v. acórdão recorrido entendeu pela manutenção da
cobrança, com base nos seguintes fundamentos:
Em suma, as receitas contabilizadas pela contribuinte como Reembolso de MKT –
Brand MKT Support não são reembolso de despesa, nem tampouco abatimento no preço dos
produtos importados. Trata-se de aportes do grupo multinacional de que ela faz parte pela
simples razão de que não se atingiu a margem líquida ou o lucro mínimos definidos como
razoáveis.
Com isso resta claro que se trata de receita da autuada, pois é um acréscimo novo e
definitivo ao seu patrimônio, no intuito de lhe permitir um lucro maior. Tal receita se enquadra em
"outras receitas operacionais" e, como afirma o auditor fiscal, compõe as bases de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 1o, §§
1o e 2o, da Lei no 10.833, de 2003.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente informa que a política de preço de
transferência adotada pelo grupo multinacional Pernod Ricard prevê que as distribuidoras do
grupo aufiram margem de lucro mínima razoável e proporcional aos riscos assumidos na
operação. Neste contexto, as empresas relacionadas entram em acordo para estabelecer a
margem líquida razoável que se espera ser alcançada pelo distribuidor importador, e, ao final do
ano fiscal (que, no grupo, ocorre no final de junho de cada ano, e não no final de dezembro), as
empresas relacionadas (fabricante exportador e distribuidor importador) verificam se algum ajuste
à margem líquida por produto distribuído, auferida pela empresa distribuidora, precisa ser feito,
em decorrência de uma discrepância muito relevante entre a margem líquida esperada e a
auferida.
Tal ajuste é denominado internamente de “BMS” (Brand Marketing Support), sendo
que a sua realização decorre, em geral, do esforço de marketing e de publicidade realizado pela
empresa distribuidora do grupo, e do compromisso e obrigação institucional que todas as
empresas do grupo têm em observar a política interna de preço de transferência, que reflete as
diretrizes da OCDE sobre o tema.
Colacionando contratos firmados e declarações de seus fornecedores, a recorrente
demonstra a pactuação entre ela e o fabricante exportador de que, não sendo alcançado um
retorno líquido de mercado pela recorrente, as partes entram em acordo acerca de um ajuste ao
preço de aquisição dos produtos distribuídos, por meio da devolução, pela fabricante, de parte do
valor pago pela recorrente na importação ou por meio do reembolso de parte das despesas com
publicidade e marketing suportadas pela recorrente para a distribuição dos produtos no Brasil.
Desta forma, defende que “[o] ajuste do preço afeta tão somente a margem líquida
dos produtos, em virtude da diminuição de seu custo; não representa qualquer ingresso de receita
ou riqueza nova. A receita que devia e foi devidamente tributada pelas contribuições é aquela
decorrente da distribuição das mercadorias no Brasil. Não houve incremento da receita; houve
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
13
apenas incremento do lucro, com a redução do custo das mercadorias distribuídas pela
Recorrente”.
Por fim, sustenta que, ainda que se afaste a natureza de ajuste de preço dos
referidos reembolsos, dever-se-ia reconhecer se tratar de reembolso de despesas de marketing
suportadas pela Recorrente para desenvolver e promover as marcas de suas empresas afiliadas no
exterior, os quais não se enquadram no conceito de receita, por se referir a mero rateio de
despesas de marketing.
É o que passamos a apreciar.
Inicialmente, cumpre destacar que, no que se refere às contribuições ao PIS e da
COFINS no regime não-cumulativo, é frequente o entendimento de que todo ingresso configura
receita tributável, uma vez que a legislação estabelece que tais contribuições incidem “sobre o
total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil”. Assim, só não estariam submetidos à tributação aqueles valores
expressamente excluídos por lei.
Com a devida vênia, tal entendimento desconsidera a premissa básica de que, ainda
que todas as receitas sejam tributáveis, nem todo ingresso é propriamente uma receita.
Por serem pertinentes diretrizes contábeis, merecem transcrição as definições de
“receita” trazidas pelos Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC
no 30 e 47:
CPC No 30
7. Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no
aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido
relacionados às contribuições dos proprietários.
CPC No 47
Receita – Aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil,
originado no curso das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de
entrada ou aumentos nos ativos ou redução nos passivos que resultam em
aumento no patrimônio líquido, e que não sejam provenientes de aportes dos
participantes do patrimônio.
Neste sentido, Geraldo Ataliba leciona que “[e]ntrada é todo o dinheiro que ingressa
nos cofres de uma entidade. Nem toda entrada é uma receita. Receita é a entrada que passa a
pertencer à entidade. Assim, só se considera receita o ingresso de dinheiro que venha a integrar o
patrimônio da entidade que recebe”2 .

2 ATALIBA, Geraldo. ISS e Base Imponível. Estudos e Pareceres de Direito Tributário, 1° vol, Revista dos Tribunais, São
Paulo: 1978, p. 88.
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
14
Da mesma forma, José Antônio Minatel destaca que “[...] nem todo ingresso pode
ser tomado como receita, mas somente aquele dotado da marca da definitividade, que assegure
disponibilidade e titularidade dos recursos financeiros sem qualquer obrigação que lhe
corresponda, e que tenha como causa a remuneração de negócio jurídico concernente aos atos
relacionados com o exercício de atividade empresarial”3.
Conforme previsto no artigo 1o, §1o, das Leis no 10.637/2002 e n° 10.833/2003, o
total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica “[...] compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976”.
Ainda que a lei traga a disposição “e todas as demais receitas auferidas pela pessoa
jurídica”, o conceito denotativo de receita bruta previsto no artigo 12 do Decreto-lei no 7.598/77
auxilia na compreensão daquilo que pode ser entendido como receita:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
Verifica-se, uma vez mais, uma forte relação entre receita e um resultado auferido
em decorrência de uma atividade exercida pela empresa.
Neste cenário, para compreender a natureza dos Reembolsos de MKT recebidos
pela recorrente, mister se faz analisar a atividade exercida por ela e as pactuações firmadas com
seus fornecedores (pertencentes ao mesmo grupo multinacional), a fim de avaliar, finalmente, se
tais ingressos se subsumem (ou não) ao conceito de receita tributável pelas contribuições ao PIS e
da COFINS.
Conforme descrito no Recurso Voluntário, a Recorrente se dedica a importar e
distribuir no País diversas marcas de bebidas detidas pelo grupo multinacional Pernod Ricard. Para
descrever um pouco da atividade desenvolvida, os custos incorridos e a precificação dos produtos
(por se tratar de empresas relacionadas), a recorrente informa o seguinte:
Embora a margem bruta de lucro destas operações seja alta (tanto é que a
Recorrente atende às regras de preço de transferência em relação às operações
com produtos importados de partes relacionadas no exterior, conforme, inclusive,

3 MINATEL, José Antônio. Conceito de receita e implicações tributárias. Palestra proferida no II Congresso Nacional de
Estudos Tributários do IBET. In: Segurança Jurídica na Tributação e Estado de Direito. São Paulo: Editora Noeses, 2005,
p. 757.
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
15
restou comprovado no curso do processo fiscalizatório), a Recorrente, para
efetivamente promover e desenvolver estas marcas no País, incorre em valores
muito altos a título de despesas de marketing e promoção.
Um bom exemplo neste sentido se refere às despesas de marketing com a vodca
Absolut, importada e distribuída pela Recorrente no Brasil. Em 2012, por exemplo,
a despesa total com campanhas de marketing e publicidade incorridas pela
Recorrente, em relação a todos os produtos que comercializa, foi de R$
106.354.167,50. Apenas as despesas com o marketing e a publicidade da vodca
Absolut (código contábil ABT) naquele ano totalizaram R$ 36.320.637,46, isto é,
aproximadamente 34% do total de gastos com marketing pela Recorrente. Estes
dados se comprovam pelas telas do sistema contábil da Recorrente relativas a
cada uma das contas que compuseram o valor total de gastos de marketing da
Absolut, bem como com os razões contábeis destas contas (fls. 1.937/2.162).
Assim, em virtude do impacto destas despesas no resultado da Recorrente, é
comum acontecer de a margem líquida obtida pela Recorrente na operação de
distribuição destes produtos importados (como a vodca Absolut, os uísques Chivas
Regal, Ballatine’s e Jameson) ser muito baixa, normalmente menor do que 5%.
Como já mencionado e inclusive verificado pela Fiscalização, para os fins da
legislação brasileira, a Recorrente vem corretamente observando os limites e
controles de preços de transferência relativos a estas operações (“PRL 20%”), que
independem da margem líquida da operação.
Contudo, os métodos de controle de preços de transferência a que se sujeita a
Recorrente no Brasil diferem dos métodos observados pelo grupo multinacional a
que pertence, o qual segue as diretrizes da OCDE (Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico) sobre o tema.
Não é objeto deste processo discutir em detalhes as diretrizes da OCDE observadas
pelo grupo Pernod Ricard, em relação às operações de distribuição de produtos
importados.
No entanto, em resumo, a política de preços de transferência adotada pelo grupo
leva em consideração o fato de que as funções exercidas (considerando a
titularidade dos ativos utilizados e os riscos assumidos) por cada parte relacionada
determinam a repartição dos riscos entre estas partes e, por consequência, as
condições de que cada uma se beneficiaria se as operações ocorressem em
condições de plena concorrência.
Assim, na hipótese de um distribuidor, como é o caso da Recorrente, assumir a
responsabilidade pela comercialização dos produtos importados de parte
relacionada (incluindo, claro, a responsabilidade pelo marketing e publicidade dos
produtos distribuídos), arriscando os seus próprios recursos nestas atividades, tal
distribuidor tem o direito de esperar um rendimento proporcionalmente mais
elevado.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
16
As condições de uma operação como essa não são as mesmas de uma operação
em que o distribuidor, por exemplo, interviesse unicamente na qualidade de
agente ou representante comercial, sendo reembolsado pelas despesas efetuadas
e remunerado em relação à atividade de mera representação/intermediação. Se o
fabricante assume um risco menor, deve ter também direito a um rendimento
limitado.
Desta forma, a política de preço de transferência adotada pelo grupo
multinacional Pernod Ricard prevê que as empresas distribuidoras do grupo
aufiram margem de lucro mínima razoável e proporcional aos riscos assumidos na
operação. Não se trata de margem ou taxa estanque ou predeterminada. As
empresas relacionadas entram em acordo para estabelecer a margem líquida
razoável que se espera ser alcançada pelo distribuidor importador. Ao final do ano
fiscal (que, no grupo, ocorre no final de junho de cada ano, e não no final de
dezembro), as empresas relacionadas (fabricante exportador e distribuidor
importador) verificam se algum ajuste à margem líquida por produto distribuído,
auferida pela empresa distribuidora, precisa ser feito, em decorrência de uma
discrepância muito relevante entre a margem líquida esperada e a auferida.
Este ajuste é chamado internamente de “BMS” (Brand Marketing Support). A
necessidade ou de realização do ajuste decorre, em geral, do esforço de marketing
e de publicidade realizado pela empresa distribuidora do grupo, e do compromisso
e obrigação institucional que todas as empresas do grupo têm em observar a
política interna de preço de transferência, que reflete as diretrizes da OCDE sobre
o tema.
E continua:
Há casos em que o distribuidor atua de forma mais participativa, não somente
promovendo toda a operação logística de compra e revenda, mas também
desempenhando esforços de marketing, às vezes até em parceria com o
fabricante.
Diferentemente, há produtos que não requerem esforços de marketing a serem
empreendidos pelo distribuidor, sendo que nestes casos o papel do distribuidor se
restringe à logística.
A depender das funções assumidas pelo distribuidor, sua margem de lucro será
maior ou menor, de maneira a refletir a sua obrigação (custo) de desenvolver o
mercado.
Esta prática está de acordo, inclusive, com o Acordo de Valoração Aduaneira, no
sentido de que a margem de lucro de um distribuidor, para fins do método de
revenda previsto no art. 5o, deve levar em conta as funções por ele realizadas:
[...]
A aplicação desse método no caso de uma simples operação de importação e
revenda requer a exclusão do preço de revenda de determinadas despesas
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
17
razoavelmente incorridas para a realização da atividade comercial de revenda,
tais como despesas administrativas, vendas e marketing.
Esse mesmo racional – até por ser um racional econômico – se aplica às regras
internacionais de preços de transferência.
No Brasil, a única maneira que a Recorrente considerou possível para se viabilizar
tais ajustes foi através de emissão de notas de débito contra as fabricantes
exportadoras dos produtos distribuídos pela Recorrente, e, consequentemente, por
meio da remessa dos valores constantes em tais notas de débito.
Como informa a recorrente, são três as empresas do grupo que exportam os
produtos distribuídos por ela no Brasil: (i) The Absolut Company AB (vodca Absolut); (ii) Chivas
Brothers Ltd. (uísque Chivas, Ballantine’s, Beefeater, The Glenlivet e Royal Salute); e (iii) Irish
Distillers Ltd. (uísque Jameson).
No contrato de distribuição firmado entre a recorrente e a The Absolut Company AB
(“TAC”) (fls. 2.163/2.174), merece destaque a Cláusula 6, abaixo transcrita (em tradução livre):
6. Retorno do Distribuidor
6.1. Em consideração à distribuição em jogo, o Distribuidor está autorizado a
vender os Produtos de acordo com a faixa de preço estimada e fornecida pela
TAC.
6.2.O preço dos Produtos será definido para garantir que o Distribuidor receberá
um retorno de mercado pelas atividades realizadas, o risco assumido e os ativos
empregados, incluindo o direito exclusivo e intransferível e a licença para usar as
Marcas Registradas de propriedade da TAC, mas usadas pelo Distribuidor.
6.3. O Distribuidor não tem direito a nenhuma comissão, mas ao lucro adquirido
pela distribuição dos Produtos.
Ainda mais claras são as declarações fornecidas pelos representantes legais da
Chivas Brothers Ltd. (“Chivas”) e da Irish Distillers Ltd (“IDL”), das quais destacamos os seguintes
excertos:
Declaração Chivas (fls. 2175/2176)
[...]
7. Os preços dos Produtos Chivas são definidos de forma que a PR Brasil apure
uma margem líquida de mercado em relação às atividades realizadas, aos riscos
assumidos e ativos empregados.
[...]
9. Na hipótese de a PR Brasil não apurar uma margem líquida de mercado com a
distribuição dos Produtos Chivas no território brasileiro, as Partes definirão um
ajuste quanto ao preço de aquisição dos Produtos Chivas.
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
18
10. O ajuste ocorrerá por meio da devolução, pela Chivas à PR Brasil, de parcela
dos preços pagos por esta, ou por meio do reembolso de despesas com
propaganda e promoção dos Produtos Chivas no mercado brasileiro.

Declaração IDL (fls. 2177/2178)
7. Os preços dos Produtos Chivas são definidos de forma que a PR Brasil apure
uma margem líquida de mercado em relação às atividades realizadas, aos riscos
assumidos e ativos empregados.
[...]
9. Na hipótese de a PR do Brasil não apurar uma margem líquida de mercado com
a distribuição dos Produtos IDL no território brasileiro, as Partes definirão um
ajuste quanto ao preço de aquisição dos Produtos IDL.
10. O ajuste ocorrerá por meio da devolução, pela IDL à PR Brasil, de parcela dos
preços pagos por esta, ou por meio do reembolso de despesas com propaganda e
promoção dos Produtos IDL no mercado brasileiro.
Assim, o contrato firmado e as declarações prestadas pelos fornecedores
corroboram as alegações da recorrente de que os preços fixados entre as partes devem assegurar
uma margem líquida de mercado, levando em consideração as atividades realizadas, o risco
assumido e os ativos empregados, restando estabelecido que, caso esta margem líquida não seja
atingida, as partes definem um ajuste quanto ao preço de aquisição dos produtos, ajuste este que
pode ser realizado por meio da devolução dos preços pagos pela recorrente, ou por meio do
reembolso de despesas com propaganda e promoção dos produtos no mercado brasileiro.
Neste sentido, a recorrente demonstra que, nos anos de 2010, 2011 e 2012,
concluiu-se que a margem líquida das operações de distribuição dos produtos importados das três
empresas acima não atingira um percentual considerado razoável e proporcional aos riscos
assumidos pela recorrente nestas operações, razão pela qual as partes acordaram um ajuste e a
recorrente procedeu à emissão das notas de débito, de forma que pudesse receber de volta parte
dos preços pagos na importação de tais produtos, conforme se verifica das notas de débitos e
respectivos contratos de câmbio (fls. 2.179/2.227) abaixo relacionadas:
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
19

Ao analisar tal documentação, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento
de que “a razão do recebimento dessas receitas não é, na verdade, um abatimento nos preços
pagos, nem tampouco um rateio das despesas, mas tão somente não ter sido apurada uma
margem líquida prevista”, de modo que “[...] essas receitas são apenas um aporte dado pelo grupo
multinacional do qual ela faz parte para garantir um lucro mínimo por eles definido como
razoável”.
Ressalta não se tratar de reembolso de despesas de marketing ou de
contraprestação de serviços prestados de marketing, por entender que “[...] os valores recebidos
não têm nenhuma relação com elas, não existindo um rateio dessas despesas, não tendo nada
nesse sentido sido trazido aos autos”. Da mesma forma, entende não se tratar de ajuste nos
preços de aquisição dos produtos importados, por supostamente inexistir qualquer relação entre
os valores recebidos e o custo dos produtos adquiridos, o que impediria que tais receitas tivessem
natureza de abatimento de valores pagos.
Com a devida vênia, entendo que considerar tais ingressos como um mero aporte
dado pelo grupo multinacional e/ou negar a relação entre os valores recebidos e o custo dos
produtos adquiridos, significa desconsiderar os fatos devidamente demonstrados e comprovados
nos presentes autos.
Ora, salvo melhor juízo, não há qualquer vedação no ordenamento jurídico pátrio
de que as partes possam pactuar um posterior reajuste dos preços, para assegurar uma margem
de lucro mínima ao distribuidor, considerando efetivamente as atividades realizadas, o risco
assumido e os ativos empregados, ainda mais quando se trata de partes relacionadas que
compartilham interesses e objetivos em comum.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
20
O contrato firmado e as declarações prestadas pelos fornecedores são claros no
sentido de que, caso a margem líquida estabelecida não seja atingida, será definido um ajuste
quanto ao preço de aquisição, sendo que tal ajuste pode ser realizado tanto por meio da
devolução dos preços pagos pela recorrente quanto pelo reembolso de despesas com propaganda
e promoção dos produtos no mercado brasileiro, até porque, os gastos com marketing dos
produtos pela distribuidora são de inquestionável interesse dos fornecedores, o que permite um
rateio das despesas (ainda que a posteriori).
Não se pode exigir que o ajuste de preços se dê de forma individualizada sobre cada
operação de aquisição ou sobre cada produto adquirido. Isto significaria criar um óbice ao ajuste
pretendido pelas partes, que envolve operações de elevada complexidade e quantidade. Devemos
lembrar que a tributação deve ser realizada sobre os fatos efetivamente realizados e não sobre
aquilo que deveria (ou poderia) ter sido realizado de outra forma.
Neste sentido, não parece adequado afastar a inegável relação entre os valores
recebidos e os preços pactuados entre as partes, para considerar os Reembolsos MKT como mero
aporte dado pelo grupo multinacional. Além de inexistir causa jurídica que justifique um aporte de
uma empresa em outra do mesmo grupo multinacional sem qualquer contrapartida, as partes
expressamente convencionaram que tais valores seriam pagos na condição de reajuste de preços,
o que torna, a meu ver, inquestionável a relação direta entre o recebimento de tais valores e as
operações de aquisição entre fornecedor e distribuidor.
Assim, considerando que (i) no presente caso, todos os ajustes de preços foram
realizados através do reembolso de despesas com propagandas e promoção dos produtos
fornecidos pelas empresas do grupo multinacional e distribuídas pela recorrente, e (ii) inexiste
qualquer vedação para determinação do rateio de despesas de marketing (de interesse
inegavelmente compartilhado entre as partes) ainda que a posteriori, entendo que, mutatis
mutandis, deve ser aplicado o mesmo entendimento exarado na Solução de Divergência COSIT no
23, de 23 de setembro, de 2013, que analisou a (não) incidência das contribuições ao PIS e da
COFINS sobre os reembolsos concedidos sob o regime contratual de cost-sharing, nos termos da
ementa ora transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos
gastos referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para
posterior rateio dos custos e despesas administrativos comuns entre empresas
que não a mantenedora da estrutura administrativa concentrada. Para que os
valores movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas sejam
dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias,
normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com
base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam
ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços;
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
21
que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente a
parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem
proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e
serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
recuperar; e, finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os
atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas as
exigências estabelecidas no item anterior para regularidade do rateio de
dispêndios em estudo: a) os valores auferidos pela pessoa jurídica
centralizadora das atividades compartilhadas como reembolso das demais
pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico pelo pagamento dos
dispêndios comuns não integram a base de cálculo das contribuições em lume
apurada pela pessoa jurídica centralizadora; b) a apuração de eventuais créditos
da não cumulatividade das mencionadas contribuições deve ser efetuada
individualizadamente em cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico,
com base na parcela do rateio de dispêndios que lhe foi imputada; c) o rateio de
dispêndios comuns deve discriminar os itens integrantes da parcela imputada a
cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico para permitir a identificação
dos itens de dispêndio que geram para a pessoa jurídica que os suporta direito de
creditamento, nos termos da legislação correlata. DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 251
e 299, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; art. 123 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN); arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998; art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e art. 1o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Grifamos)
Em sentido semelhante, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPARTILHADAS. CONCEITO DE RECEITA. BASE
DE CÁLCULO.
A ausência da classificação de algum tipo de ingresso financeiro em um
contribuinte não deve ser imediatamente classificado como receita tributável
para PIS/COFINS pelo mero fato de não constar da lista excludente e exaustiva
dos §3o, dos arts. 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Os ingressos
precisam possuir os requisitos necessários à sua classificação como receitas
tributáveis, nos termos da legislação específica. O ressarcimento de despesas
compartilhadas, que tenham sido inicialmente aportadas por uma das partes, em
valor superior à sua quota de participação, em benefício de terceiros, assim
contratualmente definidos, não pode ser classificado como receita tributável,
sendo mera recomposição do estado patrimonial.
(Processo no 11080.730216/2016-42; Acórdão no 3402-011.075; Relator
Conselheiro Jorge Luis Cabral; sessão de 28/09/2023)
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. NÃO INCIDÊNCIA.
Os ingressos que a pessoa jurídica perceba a título de efetiva recuperação de
custos e despesas não constituem receita para fins de tributação por meio do PIS,
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
22
notadamente por significarem mero estorno daqueles dispêndios anteriormente
incorridos e não, como seria indispensável, aquisição de direito novo.
(Processo no 16327.001468/2005-91; Acórdão no 3402-007.628; Relatora
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne; sessão de 26/08/2020)
Ressalte-se que, no presente caso, o rateio das despesas tem como objetivo o
aumento da margem líquida apurada pela recorrente com a distribuição dos produtos no mercado
interno, sendo que, a meu ver, a fiscalização deveria ter verificado duas situações: a primeira, para
fins de tributação do IRPJ e da CSLL, se a margem de lucro foi adequadamente reajustada para
considerar a redução dos custos decorrente de tais reembolsos, gerando um lucro a maior e,
consequentemente, um valor a maior de IRPJ e CSLL; e a segunda, para fins de tributação das
contribuições ao PIS e da COFINS, se a recorrente apropriou créditos da não-cumulatividade
apenas sobre os custos efetivamente suportados por ela, em relação às despesas com marketing,
e/ou efetuou o estorno daquilo que foi posteriormente reembolsado.
Por todo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre os valores recebidos pela recorrente a título
de Reembolso de MKT.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para acolher a
preliminar de decadência parcial, no sentido de cancelar as cobranças relativas ao período de abril
de 2010 e, no mérito, dar-lhe integral provimento, no sentido de afastar a exigência das
contribuições ao PIS e da COFINS sobre os valores recebidos pela recorrente a título de Reembolso
de MKT.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jorge Luís Cabral, redator designado
Com a devida vênia ao Ilustre Relator, redijo divergência em relação ao voto
vencido, por voto de qualidade, por entender que não cabe dar provimento ao Recurso
Voluntário, face às razões que passo a expor.
Resumidamente, a Recorrente atua como distribuidora de bebidas produzidas pelo
Grupo Multinacional PERNOD RICARD. As bebidas comercializadas no Brasil, basicamente vodca e
uísque, são importadas pela Recorrente e comercializadas de acordo com preço pactuado com o
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
23
exportador estrangeiro e dono das marcas envolvidas de forma a garantir uma margem mínima de
lucro à distribuidora.
O exportador estrangeiro está submetido à metodologia de preços de transferência
referente a estas operações no seu país de domicílio, o que implica necessariamente que trata-se
de transação controlada entre partes que a Autoridade Tributária do país de residência não
considera independentes, exportador e a Recorrente.
Segundo o Recurso Voluntário, nos termos reproduzidos pelo Relator neste voto, o
Grupo PERNOD aplica a metodologia de preços de transferência considerando as funções
exercidas, ativos empregados e riscos assumidos conforme o papel de cada parte na operação.
Com base nesta metodologia, o grupo exportador entende que as funções exercidas pela
Recorrente superariam as de mero distribuidor, sendo que esta assume alguns compromissos
contratuais em relação ao marketing dos produtos.
Informa, também em Recurso Voluntário, que a dinâmica de preços de
transferência adotada entre as partes leva a correções da margem de lucro atribuída ao
distribuidor, em decorrência das funções exercidas e que isto levaria a aportes financeiros
posteriores, materializados através de notas de débito contra os exportadores estrangeiros que
resultam em aportes para ressarcimento de despesas de marketing.
A Autoridade Tributária considerou estes aportes como receitas, e a Recorrente
argui que na verdade seriam recuperações de custos das mercadorias vendidas.
No voto do ilustre relator cita-se jurisprudência de processo de minha relatoria
onde se reconhece que o ressarcimento de despesas de marketing atribuídas a terceiros,
decorrentes de costs sharing entre partes do mesmo grupo econômico, em que uma destas partes
incialmente arca com todas as despesas do grupo com posterior ressarcimento proporcional dos
demais integrantes do cost sharing, não seriam passíveis de serem considerados como receitas
para fins de tributação.
Entendo, dada a máxima vênia, a decisão do referido processo ser inaplicável neste
caso, posto que trata-se de contribuição para marketing de despesas que seriam contratualmente
da própria Recorrente sendo, portanto, caso diverso do da jurisprudência citada.
Vamos então abordar a classificação da transação como receita pelo aspecto
tributário e contábil.
Inicialmente precisamos circunscrever a questão da delimitação da base de cálculo
das contribuições do PIS e da COFINS e da natureza do regime monofásico para o ramo de
atividade da Recorrente.
A questão da definição do conceito de receitas, e daquelas que compõem a base de
incidência do PIS/COFINS está no cerne da discussão do presente processo. As Leis no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seus artigos 1o, na redação
vigente à época dos fatos, assim definem a incidência do PIS e da COFINS:
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
24
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda
de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a
contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;
IV - (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no 10.684, de
30.5.2003)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de exportação,
conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).” (Lei no 10.637/2002)
O artigo 1o, da Lei no 10.833/2003 tem redação idêntica ao transcrito acima.
Vemos que estas contribuições incidem sobre todas as receitas do contribuinte,
havendo uma lista de exceções exaustiva no § 3o, deste mesmo artigo 1o.
Há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de receita, no
julgamento da ação a respeito da inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998,
que ampliava a base de cálculo do PIS/COFINS para além da previsão constitucional vigente.
É interessante destacar que o Ministro Antonio Cesar Peluso define receita como
sendo “abrangente de todos os valores que, recebidos da pessoa jurídica, se lhe incorporam à esfera patrimonial”, o
que vale dizer: todos os valores que foram ganhos, ou melhor dizendo, receitas auferidas, aqueles
ingressos monetários que passam a constituir ativo da empresa por não haver qualquer outra
prestação de sua parte necessária à conclusão do previsto contratualmente.
O simples ingresso de valores não pode implicar no reconhecimento destes como
receitas, apenas por terem sido pagos por alguém. Adiantamento de clientes, por exemplo,
somente podem ser reconhecidos como receitas quando o objeto daquele adiantamento tiver
sido colocado à disposição do cliente contratante, transitando seu reconhecimento contábil do
passivo para o ativo da pessoa jurídica. Ou seja, o ingresso de valores não constitui
necessariamente uma receita, pode muito bem representar um passivo, um ressarcimento, ou
mesmo uma redução de custos, muitas vezes uma classificação dependente da perspectiva do
período de competência daquela operação.
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
25
O conceito de receita pode ser confirmado em diversas normativas contábeis.
Vamos reproduzir a Deliberação CVM no 597/2009, e que aprova o Pronunciamento Técnico do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 30:
“7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados especificados a
seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período proveniente das atividades
ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto as
contribuições dos proprietários.
(...)”
Texto muito semelhante ao conceito de receita exposto no Pronunciamento
Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 47, aprovado em 4 de novembro de
2016, como vemos a seguir:
“Receita – Aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, originado no curso das
atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de entrada ou aumentos nos ativos ou redução
nos passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido, e que não sejam provenientes de
aportes dos participantes do patrimônio.”
Vê-se que há uma confusão escusável quando se assume que apenas os ingressos
que resultem em alterações positivas do Patrimônio Líquido poderiam ser considerados como
receitas, o que não está certo. Na definição do CPC 47, acima reproduzido, o que se diz é que os
aumentos dos ativos, ou reduções de passivos, precisam gerar alterações positivas no patrimônio
líquido para serem reconhecidos como receitas.
Por exemplo: um revendedor de automóveis que adquira veículos para revenda à
vista. Ao registrar a operação na sua contabilidade, dá origem a uma transformação de um ativo
de maior liquidez (bancos/caixa) em um ativo de menor liquidez (estoque), sem que haja qualquer
alteração patrimonial, isto implica que o aumento do ativo (estoques) não pode ser considerado
receita.
Por outro lado, ingressos de recursos financeiros de clientes, decorrentes de vendas
à vista, somente implicam em contribuição positiva para o patrimônio líquido quando realizados a
um valor maior do que os custos das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados (lucro
bruto), caso contrário, pelo preço de custo ou abaixo, ou não altera o patrimônio líquido, ou o
reduz.
Neste último caso, mesmo com alteração negativa para o patrimônio líquido,
aquele ingresso precisa ser registrado como receita, tanto pela norma contábil, como pela norma
tributável.
No sentido contrário, os ingressos de valores no caixa ou outro ativo da empresa,
apenas podem ser registrados como receitas se decorrerem da negociação de um bem
econômico, disponibilizado ao cliente comprador ou contratante de serviços, total ou
parcialmente, de forma integral ou proporcional dadas as regras do regime de competência.
Como já dito anteriormente, ingressos que visem repor o patrimônio da empresa
em decorrência de despesas que contratualmente não eram suas, mas que foram por ela
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
26
suportadas em razão de acertos contratuais, ao serem ressarcidas, não podem ser consideradas
como receitas, pois não se tratam de aumento nos benefícios econômicos durante o período
contábil, mas sim de reposição à situação anterior.
Voltando ao caso concreto, percebemos que reembolsos e recuperação de custos
não configuram-se aumento de benefícios econômicos necessariamente, pois dependerá do
impacto na contabilidade e na tributação que o registro do desembolso inicial foi realizado.
Obviamente que o caso contido neste processo trata de despesas e de custo de
mercadorias vendidas, desta forma, se as diversas despesas rateadas, e cujo reembolso foi
discriminado pela fiscalização como receitas tributáveis do PIS/COFINS, reduziram o lucro líquido e
foram consideradas como créditos no regime não cumulativo de PIS/COFINS, estes reembolsos
precisam ter o tratamento de receitas e integram a base de cálculo do PIS/COFINS.
Podemos nos referir à Solução de Divergência COSIT no 23, de 23 de dezembro de
2013, da qual reproduzo trecho de interesse:
“11. No caso do processo em exame, no tocante à aludida operação de rateio de despesas, a
finalidade principal atribuída à recorrente é a de administrar os interesses das empresas do grupo e
reduzir os custos/despesas comuns, relativos aos gastos administrativos necessários e usuais a todas
elas.
12. Sendo assim, como coadunar as orientações destacadas no item 8 com uma operação contábil
centralizada, amplamente praticada no mundo real, com a finalidade de agregar despesas
operacionais incorridas por diversas empresas, entidades autônomas componentes de um mesmo
grupo, relacionadas a departamentos de apoio administrativo concentrados?
(...)
18. Quanto à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, merecem análise a natureza jurídica do valor
recebido como rateio de despesas pela pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas
pelos integrantes do grupo econômico e a forma de apuração de eventuais créditos da não
cumulatividade das referidas contribuições em relação às despesas compartilhadas.
19. Preliminarmente, destaca-se que as exigências para regularidade fiscal do rateio de despesas em
voga, expendidas no item 17, permanecem, mutatis mutandis, válidas e sua observação será tomada
como premissa nas análises que se seguem.
20. Cabe acentuar que o fato gerador e a base de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins circunscrevem-se ao alcance semântico dos vocábulos receita e faturamento. A extensão
significativa do signo receita vai além do campo de abrangência do signo faturamento, e
compreende, além dos valores auferidos pela venda de bens ou pela prestação de serviços, outros
recursos auferidos que tenham o condão de aumentar o patrimônio de uma entidade, ainda que fora
do contexto de sua atividade ordinária. Assim, a expressão receita por si só representa todo o
espectro de incidência dessas exações.
21. O núcleo semântico do vocábulo receita parece exigir de toda operação que pretenda portar tal
característica que em seu bojo haja o animus de gerar riqueza. Isto sob a ótica de incremento de
valores positivos no patrimônio de uma determinada entidade. Permeia também como aspecto
norteador da expressão receita o fato de ela representar o fim perseguido por qualquer entidade,
cabendo às despesas o papel instrumental de fomentar a persecução desse objetivo.
22. Neste contexto, impende reconhecer que os valores auferidos pela pessoa jurídica
centralizadora como ressarcimento pelos demais integrantes do grupo econômico dos dispêndios
que ela suportou com as atividades compartilhadas não constituem receita por lhes faltar
essencialmente o elemento caracterizador desse tipo de ingresso, qual seja o ganho, o potencial
para gerar acréscimo patrimonial.
23. Com efeito, é peculiar ao gerenciamento concentrado de despesas que uma entidade pertencente
ao grupo econômico, normalmente a matriz, assuma inicialmente os custos e despesas necessários
para operacionalização da sistemática. Tais dispêndios são de responsabilidade de todas as unidades
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
27
que usufruam dos bens e serviços consumidos. O fato de a unidade centralizadora dos custos e
despesas receber das unidades descentralizadas as importâncias que inicialmente suportou, em
benefício destas, não configura receita, mas simplesmente reembolso dos valores adiantados.
24. Quanto aos créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
ressalta-se que seu método de apuração difere substancialmente daquele relativo às despesas
compartilhadas. Enquanto a apuração da parcela de rateio de despesas que cabe a cada integrante
do grupo econômico é feita pela pessoa jurídica centralizadora, restando às demais pessoas
jurídicas do grupo apenas verificar a correção dos valores, a apuração dos eventuais créditos da
não cumulatividade das contribuições em voga deve ser efetuada individualizadamente em cada
pessoa jurídica, com base na parcela do rateio que lhe foi imputada.
25. À vista da parcela de contribuição para pagamento das despesas compartilhadas que lhe cabe
de acordo com o critério de rateio fixado pelo grupo, cada pessoa jurídica somente poderá
aproveitar créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em
relação às quotas da mencionada parcela que se subsumam a hipóteses de creditamento
estabelecidas na legislação correlata.
26. Neste ponto, exemplificativamente, cumpre ressaltar que, nos termos do inciso I do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, não se permite o creditamento em relação ao valor pago a pessoa física.
27. Assim, caso a pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas utilize mão-de-obra
própria na execução das atividades, não poderá apurar crédito da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos dispêndios correlatos. Da mesma forma, as
demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico não poderão apurar crédito em relação aos
dispêndios da pessoa jurídica centralizadora com mãode-obra própria.
28. Portanto, o rateio de despesas administrativas deve ser operacionalizado de forma a
discriminar as quotas integrantes da parcela que cabe a cada pessoa jurídica que compõe o grupo
conforme os critérios de rateio preestabelecidos. Isso para permitir que cada pessoa jurídica, após
apurada sua parcela de contribuição para o rateio de despesas, identifique as quotas da referida
parcela que lhe geram direito de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no
regime de apuração não cumulativa.”
A referida Solução de Divergência, acima reproduzida, foi emitida para dirimir
contradições a respeito do rateio de despesas dentro de um mesmo grupo econômico, situação
não se aplica no caso em questão, pois as despesas de marketing são reconhecidas como sendo da
Recorrente, conforme utilizado como justificativa para o ajuste da margem de lucro alcançada nas
operações para efeitos de consideração no exterior de funções, ativos e riscos exercidos pelas
partes, conforme metodologia de preços de transferência.
Não se trata, portanto, de reembolso de despesas de terceiros, mas sim de
contribuição para o cumprimento de obrigações da própria Recorrente.
Temos então uma operação de importação que gera créditos do regime não
cumulativo para a apuração do PIS/COFINS, nos termos dos arts. de 15 a 18, da Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004, e que em períodos de apuração subsequente teriam seus valores
alegadamente reconhecidos como ajustados como recuperação de custos, através de
contribuições do exportador para que a Recorrente cumpra as suas obrigações contratuais de
marketing, tendo como justificativa o ajuste para maior da margem de lucro obtida na operação.
Ora, a contabilidade tem por objetivo o registro de fatos comerciais e negociais de
forma a atender o interesse de diversas partes interessadas. Assim, alegações de classificações
contábeis adequadas precisam reproduzir adequadamente os fatos jurídicos e econômicos que
lhes dão origem. Por outro lado, o Estado estabelece tratamentos e critérios diferenciados que
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
28
resultam na apuração dos tributos devidos, de forma que a análise de um precisa considerar a
outra em questões tributárias.
O regime não cumulativo para a apuração do PIS/COFINS decorre de uma lista
negativa de situações relacionadas no art. 8o, da Lei no 10.637/2002 e art. 10, da Lei no
10.833/2003, onde, por exclusão das hipóteses previstas nestes dispositivos, determina-se que,
via de regra, aplica-se o referido regime aos contribuintes optantes pela apuração do IRPJ/CSLL
pelo Lucro Real.
Isto implica que, na ausência de um maior detalhamento de determinados critérios
e princípios na legislação do PIS/COFINS, deve-se adotar subsidiariamente os conceitos e critérios
utilizados para a apuração do Lucro Real.
Neste caso, vemos que as recuperações de custos somente podem afastar a
classificação de receita tributada quando não tiver produzido efeito de redução anterior de base
de cálculo para a apuração tributária isto, a meu ver, vale tanto para o IRPJ, como para as
contribuições do PIS/COFINS.
Por exemplo, se há uma redução no custo de aquisição de um determinado
estoque, mas a venda destes bens resultou em operação não dedutível, uma superveniente
redução do seu custo não pode ser classificada como receita tributável, pois haveria uma
tributação indevida de um custo/despesa não dedutível.
Por outro lado, se em um determinado período de apuração aquele custo/despesa
foi dedutível, e houve uma posterior redução do seu valor, este efeito da redução deverá ser
considerado como receita tributável para que a apuração do tributo reproduza o fato econômico
real ocorrido, o que no caso implicaria num aumento do Lucro Real e, consequentemente, um
aumento da base de cálculo.
O mesmo pode-se dizer das contribuições da PIS/COFINS, pois se um determinado
valor foi utilizado como crédito, num determinado período de apuração, e posteriormente este
valor foi reduzido, o efeito do crédito incialmente utilizado precisa ser anulado no período
subsequente como um estorno, e isto se dá reconhecendo o ingresso financeiro como receita
tributável.
Vemos esta conclusão na obra “Imposto de Renda das Empresas”, de Hiromi
Higuchi, 39a edição, na folha 276.
“O art. 392 do RIR/99 dispõe que serão computadas na determinação do lucro operacional as
recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando dedutíveis. Assim, se a
empresa recuperar tributo ou despesa paga que considerou não dedutível na apuração do lucro real,
o valor recuperado não é tributável, seja no lucro real ou presumido.
Na recuperação de tributo ou despesa paga, escriturados como dedutíveis, o valor recuperado deve
compor o lucro real mas isso não significa que está pagando imposto sobre o valor recuperado
porque está simplesmente anulando a despesa anterior. Por esse motivo, se a empresa estava no
lucro presumido no ano calendário em que o tributo ou a despesa foi paga indevidamente, o valor
recuperado não compõe o lucro real ou presumido. Isto está expressamente previsto no art. 53 da Lei
no 9.430, de 1996.”
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.798 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732678/2015-48
29
O artigo 392, do RIR/99, foi reproduzido no art. 491, do Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018, conforme confere-se abaixo:
Art. 441. Serão computadas para fins de determinação do lucro operacional ( Lei no 4.506, de 1964,
art. 44, caput, incisos III e IV; e Lei no 8.036, de 1990, art. 29) :
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou de pessoas naturais;
II - as recuperações ou as devoluções de custos, as deduções ou as provisões, quando dedutíveis; e
III - as importâncias levantadas das contas vinculadas a que se refere a legislação do FGTS.
Por sua vez o art. 53, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, tem a seguinte
redação:
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas no
recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado para
determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter deduzido em
período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que
se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado.
Temos que os efeitos da utilização de créditos na apuração do PIS/COFINS pelo
regime não cumulativo são os mesmos de custos/despesas dedutíveis para os fins de nossa
análise.
Por outro lado, a própria defesa da Recorrente reconhece que o objetivo da
contribuição para marketing é a manutenção de uma dada margem de lucro de forma que a
classificação destes ingressos como recuperação de custos fica definitivamente afastada.
Desta forma, acompanho o relator em relação à preliminar de decadência e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 2319
DF CARF MF
Original